Tribunal: STF
Processo: RE 81536
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-30
Data de publicação: 1975-09-30

Ementa:
I. C. M. - OPERAÇÕES INTERESTADUAIS - ALIQUOTA. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL JA DECIDIU REITERADA E UNIFORMEMENTE QUE E INCONSTITUCIONAL
A DISCRIMINAÇÃO DAS ALIQUOTAS DO I.C.M., NAS OPERAÇÕES
INTERESTADUAIS, SEGUNDO SEJA O DESTINATARIO CONTRIBUINTE OU NÃO, OU,
SENDO CONTRIBUINTE SE A MERCADORIA DESTINA-SE AO SEU USO OU CONSUMO.
NÃO E LICITO CONSIDERAR INTERNAS TAIS OPERAÇÕES, PARA EFEITO DE
FIXAÇÃO DA ALIQUOTA. (RE 72.285 PLENO; RE 78.656 - PLENO; RE 71.410;
RE 72.024; RE 72.443 RE 76.670; RE 79.329, ETC)